Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTREGA DE FILMAGENS DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Reparação de danos materiais por acidente de trânsito.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os seus requisitos autorizadores para criar obrigação de fazer a terceiro que não integra a demanda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível deferir a tutela provisória de urgência para determinar que condomínio estranho à lide entregue as filmagens que tenham registrado o acidente de trânsito ocorrido em suas imediações envolvendo as partes, no qual se fundamenta a ação de reparação de danos materiais.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, para compelir o Condomínio a entregar as filmagens que tenham registrado o acidente ocorrido em suas imediações envolvendo as partes, pois é vedada a extensão dos efeitos de decisão judicial a terceiro que não integra a lide.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.